Tribunal: TJES
Processo: 5002517-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002517-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. A. V. e outros (2)

AGRAVADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pietra Anacleto Vieira, Tania Santa Rosa Vieira e Jeferson Anacleto Almeida contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari - ES, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de União Química Farmacêutica Nacional S/A.

2. Os agravantes sustentam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e que a revogação do benefício ocorreu sem a devida oportunidade para comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da gratuidade de justiça foi realizada de forma adequada, considerando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência econômica de pessoa física e a necessidade de demonstração concreta da alteração da situação financeira dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas se houver provas concretas nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

5. A revogação da gratuidade de justiça exige demonstração da inexistência ou alteração da situação de miserabilidade econômica que justificou a concessão inicial do benefício, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A ausência de comprovação documental suficiente por parte do agravado para afastar a presunção de hipossuficiência impede a revogação do benefício, especialmente quando não há mudança de panorama fático desde a concessão inicial da gratuidade.

7. O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) não é requisito obrigatório para a concessão da justiça gratuita, bastando que as despesas processuais comprometam a subsistência da parte requerente.

8. A decisão agravada carece de fundamentação específica quanto aos elementos que afastariam a presunção de hipossuficiência dos agravantes, o que enseja sua nulidade à luz do artigo 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa física pode ser afastada apenas mediante prova suficiente da capacidade financeira do requerente.

2. A revogação da gratuidade de justiça exige fundamentação concreta e específica sobre os elementos que afastam a presunção de hipossuficiência, sob pena de nulidade da decisão.

3. A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) não é requisito obrigatório para a concessão da justiça gratuita, sendo suficiente a demonstração de que as despesas processuais comprometeriam a subsistência do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.743.428/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/05/2019; TJES, AgInt no AI 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 10/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002517-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: PIETRA ANACLETO VIEIRA, TANIA SANTA ROSA VIEIRA E JEFERSON ANACLETO ALMEIDA

AGRAVADO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PIETRA ANACLETO VIEIRA, TANIA SANTA ROSA VIEIRA E JEFERSON ANACLETO ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari - ES, nos autos da ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, registrada sob o nº 5009290-86.2023.8.08.0021, ajuizada pelos agravantes em face de UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, que revogou a concessão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, interessante trazer à colação o teor da decisão ora agravada, que em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita, revogou o benefício anteriormente concedido em benefício dos autores/ agravados:

[...] Passo, inicialmente, a tratar da impugnação à assistência judiciária gratuita posta pelo requerido.

No caso particular, tendo sido possibilitado ao autor a participação em contraditório, acredito que não tenha se desincumbido dos elementos trazidos pelo requerido em sede de contestação, ou seja, não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de incapacidade financeira.

Entendo que se o autor realmente fosse hipossuficien­te so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita.

Vale destacar ainda que, estando eles em litisconsórcio, o TJES entende facilitado o recolhimento das custas processuais, e, por isso, inviável o deferimento da justiça gratuita na hipótese em comento (EdCl no AgInt na APL 0015235-82.2017.8.08.0011).

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que, embora não seja o requerente pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Assim, no caso concreto, observo a ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, de maneira que, não havendo elementos que firmam a presunção de hipossuficiência, é de rigor a ne­gativa do benefício, consoante en­tende o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊN­CIA JUDICIÁRIA. DE­CLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedi­do de assis­tência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há funda­das ra­zões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilid­ade declarado. [...] (STJ. AgInt no AREsp 736006 / DF. Terceira Turma. Relator: Minis­tro João Otavio de Noronha. DJ 16/06/2016).

É preciso pontificar aqui que o benefício da justiça gratuita se presta a repartir com o interessado na tutela jurisdicional os ônus - pesados - na manutenção de um aparato destinado à resolução de conflitos no âmbito social.

Conforme já apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, a média de custos de um único processo alcança hoje a quantia equivalente a quatro mil reais. Grande parte das custas não satisfaz uma porcentagem infinitesimal desta importância, de modo que a justiça gratuita não se presta ao acesso confortável do Poder Judiciário, mas a assegurar que os efetivamente pobres não tenham direitos violados sem a devida resposta.

A outorga indiscriminada da assistência judiciária gratuita, contraria­mente a assegurar um acesso à justiça (entendida aqui Justiça enquanto efetiva tutela de di­reitos e não ao protocolo do Fórum), termina por, na verdade, reduzir as possibilidades que os cidadãos possuem de ver seus interesses legitimamente tutelados pelo Poder Judiciário.

Tal entendimento já foi exibido em uma série de artigos de doutrina internacional1 e, mais recentemente, e obra de escol de Júlio César Marcellino Jr., na qual o autor explicita com clareza que a decisão de litigar ou não é tomada com base em um cálculo entre os custos e os benefícios de se mover o processo na Justiça (Análise econômica do acesso à justiça: a tragédia dos comuns e a questão do acesso inautêntico. Rio de Janeir­o: Lumen Juris, 2016).

Uma vez que, mesmo sob a maior pacificação jurisprudencial sempre haverá um grau de incerteza no quilate do acervo probatório, tal decisão é tomada sob risco de vitória ou derrota da parte requerente.

Portanto, a decisão de litigar é racionalmente tomada à luz do percen­tual estimado de êxito multiplicado pelo ganho a ser buscado tomado em face dos custos.

Tais custos são, via de regra, exatamente as despesas e custas processu­ais, estas que se espera isenção pela justiça gratuita.

Ocorre que quando se observa o processo decisório de trazer ou não um litígio à justiça, se verifica que quando os custos são exatamente iguais a zero, isso possi­bilita que vários autores - mesmo que estimem baixíssimos percentuais de êxito em suas pre­tensões - considerem adequados processos que de outra forma jamais considerariam.

Em outras palavras, a concessão a granel da justiça gratuita acaba por gerar uma sucessão de ações judiciais que de outra forma não ingressariam em Juízo. Posto ser o Poder Judiciário - como tudo na vida - detentor de recursos escassos, i.e., finitos, não há qualquer possibilidade de atender igualmente a todas demandas.

Nesse dilema, estes processos (de baixa possibilidade de êxito, ou até mesmo frívolos) competem por recursos com demandas sérias e de reais possibilidades de êxito, contribuindo para o caos do Poder Judiciário brasileiro.

É preciso reiterar que em nenhum momento defende-se o fim da im­portante conquista que é a justiça gratuita. Ao contrário.

O que se pretende evitar sim é a proliferação desenfreada de ações de autores que somente ingressam com demandas porque não há qualquer risco para eles! Ou, nas palavras de Fábio Tenenblat:

“Considerando-se somente o valor esperado positivo (maior do que o zero de não ajuizar), pode-se afirmar que todos os indivíduos com propensão ao risco ou neutros em relação a ele decidiriam pelo ajuizamento da ação. Já para se inferir a decisão de um indivíduo avesso ao risco seria necessário, em princípio, observar sua curva de utilidade. Na situação em análise, entretanto, tal observação é desnecessária, pois não há risco algum. [...] Não há possibilidade de perdas! Nessas circunstâncias, ainda que a probabilidade de sucesso fosse reduzida de 20% para perto de zero (0%), qual­quer agente racional – independentemente de ser propenso ou avesso ao risco – deci­diria pelo ajuizamento da ação. Seria mais ou menos como uma decisão de jogar na Mega Sena sem ter de pagar pela aposta. Parece absurdo, porém o sistema judicial brasileiro propicia diversas espécies de “apostas gratuitas”' (Revista CEJ, Brasília, Ano XV, n. 52, p. 23-35, jan./mar. 2011).

No caso vertente, tudo que se demandou da parte autora - evidente­mente não porque se entende que a demanda por ela trazida seja frívola ou incapaz de êxito, mas sim para se realizar o controle geral sobre o acesso indiscriminado, com o raciocínio em questão - foi a comprovação mínima de que o pagamento das custas significaria em prejuízo à sua vida digna.

Não se questiona que o pagamento de valores para acessar ao Poder Judiciário é desconfortável, até desagradável. A ninguém individualmente interessa efetuar pagamentos ao Poder Público. É da natureza das pessoas e nenhum demérito há nis­so.

Porém, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Destaque-se, por fim, que, conforme entendimento do STJ (vide, por exemplo, AgInt no AREsp 1.012.133, AgRg no AREsp 772.756 e AgRg no AREsp 729.768), o simples fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública não gera presunção de que é hipossuficiente econômica para concessão de gratuidade de justiça, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais, o que não visualizo no presente caso, consoante acima exposto.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto, acolho a impugnação e revogo o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida aos requerentes.[...]”

Observa-se que a agravante P.A.V. é menor de idade e seus genitores, Tania Santa Rosa Vieira e Jeferson Anacleto Almeida, também autores da ação de origem, sustentam que enfrentam dificuldades financeiras que impossibilitam o pagamento das custas processuais.

Sabe-se que a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

E, especificamente em relação às pessoas físicas, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesses termos, quanto à alegada ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência financeira, verifico que a revogação da justiça gratuita ocorreu em sede de impugnação ao benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, de forma que, ao ser intimado para réplica, os agravantes tiveram ciência da questão contra eles apresentada, oportunidade em que deveriam se manifestar e juntar os documentos devidos, inexistindo, de tal modo, ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a redação do artigo 99, § 2º da legislação processual é clara de que se mostra necessária a prévia intimação quando houver o indeferimento do benefício, e não sua revogação.

Por outro lado, analisando a decisão agravada, observo que o juízo a quo proferiu decisão genérica apenas sob a perspectiva teórica, tendo revogado o pedido de justiça gratuita sem indicar os documentos dos autos que obstam a presunção de veracidade da declaração apresentada pelos agravantes, tampouco fundamentar o seu entendimento à luz do caso concreto, o que, inclusive, enseja a nulidade do pronunciamento, na forma do artigo 489, § 1º, III do Código de Processo Civil.

Não obstante essa questão e passando ao enfrentamento do ponto sob apreciação desta julgadora, é cediço que constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei, o que, a princípio, não foi feito no caso em tela, pois, ao menos pela via desta cognição, não houve juntada de documentos pelo agravado, ora impugnante, a fim de desconstituir a presunção de hipossuficiência do recorrente.

Nota-se que o juízo a quo deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao receber a petição inicial e, posteriormente, sem notícia de mudança de panorama fático nos autos, revogou o benefício impugnado de forma genérica.

Sobre a questão, a Corte Superior possui o entendimento pela possibilidade de
“[...] revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse”,
hipótese esta não identificada no feito originário (AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019).

Acerca da ausência de documentação relativa ao “Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)” também mencionada no pronunciamento a quo, reforço que a legislação processual
não exige
a inscrição no Programa do Governo Federal, bastando apenas que as despesas processuais a serem pagas pela parte hipossuficiente prejudiquem o seu cotidiano e o seu sustento.

Entretanto, vale destacar que no caso dos autos, os recorrentes comprovaram a inscrição no aludido programa federal.

Assim, inexistindo elementos capazes de afastar a declaração de hipossuficiência, deve ser reformada a decisão de origem, que revogou o benefício. Nesse sentido:

[...] 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem na parte que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes/ Autores, de modo a restabelecê-lo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões